Tribunal: TJES
Processo: 5003181-29.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003181-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: ELIZETE DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE SAÚDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência do pedido de internação compulsória de paciente em clínica especializada para tratamento de saúde, com a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por apreciação equitativa no valor de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado supera a alegação de nulidade da decisão monocrática; (ii) definir se a ausência de prévio pedido administrativo ou de resistência específica exime o Município dos ônus da sucumbência face ao princípio da causalidade em casos de internação compulsória; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios nas demandas de saúde contra a Fazenda Pública devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventual nulidade de decisão monocrática de relator desaparece com a submissão da matéria ao julgamento do colegiado em sede de agravo interno.

A falta de requerimento ou de negativa na esfera administrativa não afasta o interesse processual nem o princípio da causalidade, visto que as internações compulsórias exigem obrigatoriamente a intervenção e a autorização do Poder Judiciário para ocorrerem.

A apresentação de defesa destinada a afastar a responsabilidade solidária do ente público em face da pretensão inicial caracteriza nítida resistência processual, ensejando a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade para fins de condenação em honorários.

As demandas que versam sobre a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público possuem valor inestimável, haja vista que a prestação de natureza personalíssima não se incorpora ao patrimônio do demandante, o que atrai o arbitramento de verba honorária por apreciação equitativa.

Afasta-se a aplicação do patamar mínimo estabelecido no parágrafo 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil nas ações de saúde promovidas em desfavor da Fazenda Pública, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1313).

Mostra-se escorreito o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais para cada demandado efetuado na origem, em estrita observância aos critérios de proporcionalidade e ao parágrafo 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado.

A ausência de prévio requerimento administrativo não exime o ente municipal dos ônus sucumbenciais em ações de internação compulsória, cuja natureza exige provimento judicial.

A manifestação processual que busca afastar a responsabilidade solidária em demandas de saúde configura resistência à pretensão autoral, legitimando a condenação em honorários advocatícios.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do parágrafo 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 8º, parágrafo 8º-A do art. 85, art. 87 do Código de Processo Civil; art. 196 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.049.974/SP, publicado em 03/08/2010; STJ, Tema 1313, REsp n. 2.169.102/AL, publicado em 16/06/2025; STF, Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ; TJES, Apelação Cível nº 0004600-05.2018.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO IN
TERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5003181-29.2023.8.08.0030

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO:
ELIZETE DOS SANTOS COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo interno manejado em razão do
decisum

id nº 18050704, que manteve a sentença que acolheu a pretensão declinada pela recorrida no sentido do custeio pelos entes públicos demandados da internação compulsória de EDER DOS SANTOS COSTA em clínica especializada para tratamento e disciplinou a distribuição dos ônus sucumbenciais (quanto aos honorários, os fixou em R$500,00 para cada demandado, na forma do art. 85, §8º do CPC).

Nas razões recursais ratificou-se a tese recursal declinada em apelação, qual seja, de que o Município não deu causa à instauração da demanda e não apresentou resistência à pretensão autoral, tendo sido inadequada a forma monocrática de decisão antes lançada.

Nova reflexão sobre o caso, porém, não resulta em alteração do deslinde conferido, destacando-se, de logo, “que eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado” (STJ, REsp n. 1.049.974/SP, publicado em 3/8/2010).

A temática tratada nos autos carece de tutela judicial para a proteção do direito autoral, o que deve ser ponderado juntamente aos princípios da causalidade e da sucumbência, que regem a questão dos ônus sucumbenciais.

A “ausência de pedido administrativo negado” não exime o Município, na medida em que as internações compulsórias pressupõem atuação judicial para ocorrerem; a alegada ausência de “resistência processual”, por sua vez, não restou configurada, na medida em que almejou o ente público fosse afastada a solidariedade invocada pela parte autora (id nº 11146532).

Sobre a fixação de honorários advocatícios, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

No bojo do REsp nº 2.169.102/AL (tema 1313) decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade. I. Caso em exame 1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC). III. Razões de decidir 3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa. 4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas. 5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica. 6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes. IV. Dispositivo e tese 7.
Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024” (REsp n. 2.169.102/AL, publicado em 16/6/2025).

A tudo isso se atentou o juízo primevo ao realizar o arbitramento dos honorários sucumbenciais, tendo concluído em consonância com esta Corte de Justiça, que orienta:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO .
RATEIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF . RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – FADEPES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e a consequente legitimidade passiva do Município; (ii) a obrigatoriedade de rateio dos ônus sucumbenciais entre Estado e Município, bem como o cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o autor da demanda demandar qualquer um deles para assegurar o tratamento necessário, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . 4. A solidariedade na obrigação de fornecer tratamento de saúde não implica, automaticamente, solidariedade nos ônus sucumbenciais, devendo o rateio das despesas processuais ser proporcional entre os entes condenados, conforme art. 87 do CPC. 5 . O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua contra qualquer ente público, vedado o rateio entre seus membros, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento . 6. O valor fixado a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deve ser reduzido, considerando os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Município parcialmente provido para determinar o
rateio das despesas processuais entre Estado e Município
. Recurso da Defensoria provido para condenar ambos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde não implica solidariedade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo ser observado o rateio proporcional das despesas processuais. 2. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando representa parte vencedora contra ente público, conforme fixado no Tema 1.002 do STF, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, arts . 85, § 8º, e 87. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1 .002); STJ, AgInt no REsp 1363487/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/05/2018; STJ, AgRg no REsp 1182529/RJ, rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/02/2012” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 00046000520188080012, Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que confirmou a a sentença tal como proferida.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.